Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751326-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: DAMASCENO &amp; DAMASCENO COMERCIO &amp; REPRESENTACAO LTDA, VANDRE RODRIGUES DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIO DE MELO COSTA, ora exequente/agravante, em desfavor de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0069546-27.2010.8.07.0001, movido em desfavor de VANDRE RODRIGUES DAMASCENO e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 216626232): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud em outubro de 2024, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID no 216516080, o exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). O destaque do novo sistema refere-se à quebra do sigilo bancário, medida excepcional e extrema que não pode ser utilizada sem elementos que demonstrem que, de fato, o resultado da pesquisa possa ser útil à satisfação do débito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Não existindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Processo: 07151519520208070000, 3a Turma Cível, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Julgamento 26/08/2020) Outra ferramenta do sistema consiste na pesquisa do extrato das contas do PIS e FGTS do executado. Todavia, ainda que a pesquisa viesse a apontar valores nas contas, a medida seria inócua, tendo em vista que tais verbas são impenhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Processo: 07074378420208070000, 1a Turma Cível, Relatora: Simone Lucindo, Julgamento: 05/08/2020) Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa, via SISBAJUD, das faturas de cartão de crédito e de extrato da conta-corrente, tem-se que, em princípio, não se prestam para saldar a dívida exequenda e não há notícia de dilapidação de patrimônio, a recomendar a providência liminar vindicada. INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 15/10/2024, com a intimação do exequente acerca da decisão de ID 214796267 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 15/10/2030, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual fora indeferido o pleito do exequente, ora agravante, no sentido de que fosse realizada pesquisa de bens em nome da parte executada por meio do SISBAJUD, com reiteração automática, programada na função “teimosinha” até a quitação integral da dívida. Irresignado, o agravante aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome do devedor, todas infrutíferas para fins de quitação dos valores devidos. Informa que a última pesquisa, realizada em outubro de 2024, foi infrutífera, motivo pelo qual deve ser deferida a pesquisa nos moldes pleiteados. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Defende que não existe restrição legal para a realização da consulta pleiteada, tratando-se, na verdade, de medida voltada à garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo a pesquisa solicitada na modalidade “teimosinha”, de forma permanente, até a satisfação integral de seu crédito. Preparo devidamente recolhido em ID n° 66827858. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. A partir da orientação do Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), tem-se reconhecida a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo Juízo da execução, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros). Contudo, é necessário pontuar que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado a envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser constritos para o pagamento da dívida. Exige-se, no caso, o decurso de lapso de tempo razoável desde a última pesquisa realizada ou a presença de fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial pleiteado. Nesse sentido, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça. A conferir: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...). 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, no caso dos autos, o próprio agravante informa que a última busca de valores nas contas do agravado fora realizada em outubro desde ano (2024) e resultara infrutífera. Ademais, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a realização da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Por fim, há de se destacar, em relação à pesquisa de bens via Sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, que a sua utilização requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Ressalte-se que, na utilização de tal ferramenta, as ordens judiciais são emitidas a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, igualmente, remetem, independentemente do resultado, o relatório acerca do cumprimento. Todos esses documentos precisam ser checados, copilados e trazidos para dentro do processo, exigindo um imenso dispêndio de recursos humanos e tempo. Dessa forma, não se verifica, no caso em exame, circunstância específica que demonstre a imprescindibilidade da ferramenta “teimosinha” para o sucesso de medida expropriatória favorável à parte credora. Nessa esteira, já decidiu a Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO SISBAJUD E RENAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1765726, 07298031520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante no que tange ao pedido de realização de pesquisa de bens da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora